Tribunal: TJPA
Processo: 0811348-15.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811348-15.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

SUSCITADO: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. CONFLITO ENTRE
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

E,

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM
. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o conflito deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Conflito não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto do Relator.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do conflito de competência e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 22 e finalizada aos
24
dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Belém/PA,
22
de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator
designado apenas para a assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/Pa em face do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa.

Consta dos autos que o feito de n. 0803244-92.2023.8.14.0401, foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que em 24.01.2023, declinou da competência para processar e julgar o feito, alegando que a residência da vítima e o local dos fatos se deram no município de Ananindeua/Pa.

Em 04.05.2023, o Magistrado
a quo
, suscitou o presente conflito negativo aduzindo:

“(...) No caso concreto, observa-se pelo Boletim de Ocorrência, que a vítima reside na Comarca de Belém, fato corroborado pelo Oficial de Justiça que a intimou das medidas protetivas (id 87295444), o qual declinou o novo endereço da requerente, também localizado em Belém (Rua Quinta, nº 80, bairro Marambaia, Belém-PA).

E mais, observa-se que as medidas protetivas em questão foram pleiteadas perante à Autoridade Policial de Belém, e deferidas pelo juízo de Belém (id 87013158), certamente por ser o de mais fácil acesso à vítima e de sua própria moradia, como já dito, atraindo, assim, a competência para a comarca, para processamento do feito cível, nos termos do art. 15, I da sobredita norma.

Neste mesmo sentido já decidiu a Seção Direito Penal do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, a saber: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM QUE SE MOSTRA O COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, JÁ QUE ALÉM DA REQUERENTE POSSUIR DOMICÍLIO NESTA COMARCA, DIRIGIU-SE A DIVISÃO ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO À MULHER DEAM DE BELÉM PARA PRESTAR DECLARAÇÕES E SOLICITAR MEDIDAS PROTETIVAS, NÃO TENDO EXISTIDO RAZÃO PARA QUE O FEITO FOSSE ENCAMINHADO À COMARCA DE ANANINDEUA, JÁ QUE ATÉ O PRETENSO AGRESSOR POSSUI DOMICÍLIO EM OUTRA COMARCA (MARITUBA). CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (2018.02181895-31, 191.189, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06-04, grifo nosso).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça da mesma forma assim decidiu, a pacificar o entendimento sobre o tema: “O juízo do domicílio da vítima em situação de violência doméstica é competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência, independentemente de as supostas condutas criminosas que motivaram o pedido terem ocorrido enquanto o autor e a vítima encontravam-se em viagem fora do domicílio desta”. STJ. 3ª Seção. CC 190.666-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 8/2/2023 (Info 764).

Pelas circunstâncias acima desenhadas, ancorado na jurisprudência, entendo que há, portanto, um conflito negativo de Competência referente aos autos, motivo pelo qual entendo-me incompetente para apreciar a contestação apresentada no id 87283841.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a competência declinada e SUSCITO o CONFLITO NEGATIVO de competência. ENCAMINHEM-SE, por meio de ofício, os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará para dirimir a controvérsia, bem como para que determine o Juízo para processar o feito. (...)”.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Nesta instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pela redistribuição dos autos a uma das Turmas de Direito Privado, por se tratar de matéria referente aquela Turma, conforme art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno desse
E
. Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de 1º grau é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas:
I- Em relação ao Agressor: a) AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICILIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA (Estrada Velha do Outeiro, nº 1225, complemento próximo ao Couro do Norte, Bairro Campina de Icoaraci (icoaraci), Belém/PA) b) Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.). d) Proibição de frequentar determinados lugares - residência da vítima (Estrada Velha do Outeiro, nº 1225, complemento próximo ao Couro do Norte, Bairro Campina de Icoaraci (icoaraci), Belém/PA).

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim,
a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte,
vê-se que esta Seção de Direito Penal não tem competência para apreciar o conflito de competência interposto
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente conflito, em razão da incompetência desta Seção de Direito Penal pelo que,
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para a assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023